Tribunal: STF
Processo: Rcl 37497
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 - TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG nos autos do processo 0010804-47.2017.5.03.0026, objetivando garantir a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte, que, diante do reconhecimento da repercussão geral da questão versada no ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o tema em questão e tramitem no território nacional. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis : 
    “Quanto ao requerimento da reclamada (Id cd7d97c), verifica-se que o presente caso não se amolda à hipótese de suspensão de andamento dos feitos, em face do reconhecimento de repercussão geral da discussão acerca da validade de normas coletivas (tema 1046 do ementário de repercussão geral do E. STF), tendo em vista que a questão relativa a turnos ininterruptos de revezamento tem previsão constitucional. 
    Assim, indefiro o requerimento. 
    Antecipe-se a audiência de instrução, designando o dia 25/10/2019, às 10:30 horas. 
    Intimem-se as partes (cientes das cominações legais em caso de ausência), diretamente e pelos respectivos procuradores”. 
    A parte reclamante noticia que o processo, na origem, discute a validade de cláusula de acordos coletivos de trabalho celebrados com o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG, que disciplinaram os “2 turnos alternantes de trabalho”. 
    Aduz que “Turnos Ininterruptos de Revezamento de 24 horas diárias não se confundem com os 2 Turnos Alternantes de Trabalho, que cobrem cerca de 17 horas por dia. Esses turnos alternantes não são ininterruptos durante todo o dia”, bem como que “esse tema dos 2 Turnos Alternantes de Trabalho acima apontado, além de não se confundir com o tema Turnos Ininterruptos de Trabalho de 24 horas por dia, não pode ser considerado como sendo um direito absolutamente indisponível, pois ele não fere direito algum do trabalhador, que esteja previsto na atual Lex Legum . Ao contrário, é benéfico a ele, pois passa a ter um repouso semanal de 48 horas consecutivas (24 hs de sábado + 24 hs de domingo), que lhe permite ter uma convivência familiar e no meio social bem melhor do que o repouso semanal previsto em lei”. 
    Sustenta, nesse sentido, que “a matéria debatida nestes autos guarda uma inegável conexão com aquela constante do ARE n. 1.121.633, que encapa o Tema n. 1.046 com Repercussão Geral”, e que, apesar de haver a de haver a determinação para que haja a suspensão dos processos, referida ordem não foi observada pelo Juízo a quo. 
    Requereu a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo na origem. No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão da 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG. 
    Em 21/10/2020, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (doc. 22), o beneficiário da decisão reclamada permaneceu inerte.
    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 02/05/2019, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida naqueles autos. Com efeito, o julgado em que reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional ali ventilada recebeu a seguinte ementa, in verbis:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.” 
    Deveras, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o ato impugnado foi publicado em 14/10/2019, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 02/05/2019.
    O fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à validade de norma coletiva de trabalho que limita direito trabalhista de sede infraconstitucional demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado e impõe a observância da ordem de suspensão nacional de processos. 
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, em curso 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o pronunciamento definitivo desta Corte no Recurso Extraordinário 1.121.633 (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente